Tribunal: TJDFT
Processo: 0756452-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. BENS SONEGADOS OU DESCONHECIDOS. PARTILHA DE DÉBITOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO JUÍZO QUE DECRETOU A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO E A PARTILHA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de sobrepartilha movida pela apelada/requerente em face do apelante/requerido, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para fins de determinar a partilha de bens e dívidas.
2. À luz do art. 669 do CPC, a pretensão de sobrepartilhar bens sonegados deve respaldar-se em desconhecimento ou ocultação sobre determinado bem por uma das partes quando da divisão patrimonial. É dizer: apenas bens em relação aos quais a parte não tinha conhecimento podem ser objeto de sobrepartilha, a qual não se presta, portanto, a corrigir arrependimentos quanto à divisão já realizada.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão” (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020) 3.1. No caso, correção monetária que deve ocorrer a partir da separação de fato do casal, quando a autora/reconvinda/apelada, também proprietária do mencionado apartamento na proporção de 50%, deveria ter arcado com os encargos relativos ao imóvel no patamar de 50%. E, com relação aos juros moratórios, estes incidem da intimação da autora para responder a reconvenção: “1 - Nos termos do art. 405 do Código Civil, na ação de reconhecimento e dissolução cumulada com pretensão de partilha de bens, os juros de mora desta partilha devem incidir a partir da citação ou intimação para apresentar reconvenção. (...)” (Acórdão 1297423, 07024519420198070009, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No ponto, a sentença deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.